Tribunal: TJDFT
Processo: 0733962-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Processo : 0733962-64.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 194917296 da execução de título extrajudicial n. 0735431-21.2019.8.07.0001) que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado-agravante, via SISBAJUD. Eis o teor da decisão atacada: Com efeito, o que se infere dos elementos de prova carreados aos autos é que a conta bancária na qual incidiu a indisponibilidade tem o nítido caráter de conta corrente remunerada, de uso cotidiano, sem qualquer semelhança com a conta-poupança, o que se extrai dos extratos que instruem a impugnação, os quais revelam que a conta foi intensamente utilizada para saques, depósitos, transferências e pagamentos de despesas diversas. Analisando-se os referidos extratos, percebe-se que a conta bancária objeto de constrição nunca teve o caráter de simples conta salário, uma vez que é utilizada cotidianamente, sendo notados, em um curto período, diversos pagamentos com cartão, pagamentos de títulos/boletos, recebimento de rendimentos "BB Renda Fácil", bem como recebimento de outros valores consideráveis via PIX e mediante depósitos, além de transferências via PIX. Circunstâncias tais que evidenciam a movimentação de valores que suplantam a destinação usual de simples conta salário para crédito do valor mensal de R$ 13.000,00 previsto no contrato de prestação de serviços de engenharia, sem vínculo empregatício. Em tal situação, por certo, não se pode alegar a impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos dos argumentos apresentados. É dizer: não restou demonstrado, pelo impugnante, que os valores bloqueados atraem a proteção da regra legal da impenhorabilidade. Por outro lado, a alegação no tocante à indisponibilidade aqui decretada ter recaído sobre valores supostamente pertencentes a terceiro estranho ao presente processo sequer comportam conhecimento por este juízo, uma vez que carece o impugnante de legitimidade para, no particular, reivindicar a defesa de direito alheio em nome próprio, conforme estabelece o art. 18 do Código de Processo Civil. O agravante sustenta impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC, porquanto o bloqueio atingiu o salário recebido como profissional liberal. Afirma que é engenheiro civil e o contrato de prestação de serviços acostado aos autos demonstra que os R$ 13.000,00 recebidos mensalmente de 01/05/2022 a 31/12/2023 decorrem do acompanhamento de obra para o qual foi contratado. Acrescenta que parte da verba bloqueada constitui recursos de fundo de caixa da construção, conforme também consta do contrato de prestação de serviços de engenharia. Salienta que a conta corrente onde recaiu a constrição “possui conta investimento integrada, denominada “BB RENDE FÁCIL”, que realiza a aplicação automática do saldo em conta corrente, com resgate automático caso haja necessidade de pagamentos, transferências, etc”. Colaciona explicação da instituição financeira sobre como funciona a conta com BB Rende Fácil. Defende, ainda, a impenhorabilidade de conta investimento, cujo saldo é inferior a 40 salários mínimos, como na espécie. Pede a tutela de urgência recursal para a imediata liberação do valor penhorado e, ao final, a reforma da decisão com a confirmação da liminar concedida. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Deveras, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) No caso, conforme recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores do SISBAJUD, foram constritos em conta bancária do Banco do Brasil R$ 23.482,43 (id. 171506098 – p. 3 na origem). O agravante impugna a penhora, sob o argumento de que a quantia é impenhorável, pois oriunda de salário, fundo de caixa de construção e conta investimento. Para comprovar a alegação, junta contrato de prestação de serviços de engenharia, notas fiscais e extratos bancários. Do exame dos documentos acostados, verifico que, de fato, parte dos valores penhorados decorrem de remuneração auferida como engenheiro civil, conforme informa a cláusula terceira do contrato de prestação de serviços (id. 176345373 – p. 2 na origem) e confirmam os extratos bancários que apresentam transferências realizadas pelo contratante dos serviços (id. 176345374 na origem). Diferentemente do consignado na decisão vergastada, observo que os créditos existentes na conta do agravante como “BB Renda Fácil” não constituem rendimentos de aplicações, mas sim resgates automáticos efetivados pela modalidade de conta ofertada pelo Banco do Brasil, conforme explicado pelo agravante no id. 62938218 – p. 6. Todavia, não há fundamento para afastar a penhora impugnada, porquanto os extratos juntados pelo agravante apresentam diversos créditos que totalizam a quantia constrita. Com efeito, a origem dos depósitos de cheques de R$ 5.000,00 (id. 176345374 – p. 2 na origem) e R$ 6.500,00 (id. 176345376 – p. 3 na origem) não foi explicada, o que autoriza o bloqueio dessa quantia. Além disso, restou comprovado que outra parcela das transferências creditadas na conta do agravante é proveniente de fundo de caixa para a construção, o que não está acobertado pelo manto da impenhorabilidade. Logo, não há óbice à penhora dos valores de R$ 6.509,10 (id. 176345374 – p. 2 na origem), R$ 9.198,68 (id. 176345374 – p. 4 na origem), R$ 7.532,76 (id. 176345376 – p. 3 na origem), R$ 8.089,18 (id. 176345375 – p. 1 na origem) e R$ 5.409,49 (id. 176345375 – p. 2 na origem). Outrossim, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. Os extratos juntados demonstram que a conta possui movimentação regular, a indicar que não é utilizada como poupança. Daí, a ausência de probabilidade do direito. Também não há periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou levantamento dos valores ao exequente-agravado à preclusão da decisão. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator